Tribunal: TJDFT
Processo: 0747430-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747430-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO ALI DE PAULA AGRAVADO: O BASTIDOR - AGENCIA DE NOTICIAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MAURÍCIO ALI DE PAULA (autor), contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer c/c danos morais, indeferiu pedido de tutela de urgência liminar, voltado à imediata exclusão de matérias jornalísticas. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando-se os autos originários, observa-se que no dia 02/12/2025 foi proferida sentença no feito originário, a qual extinguiu o processo com resolução do mérito (ID. 258628704, originário), com apoio no art. 487, I, do CPC. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, o qual versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r